Tribunal: TJBA
Processo: 8035857-58.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035857-58.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEAN BRANDAO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUCAS DE SANTANA OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE DO IFBC. AFASTAMENTO.
CANDIDAT
O
NÃO CONFIRMAD
O

COMO PARD
O
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU FALHAS NO EXAME REALIZADO PELA COMISSÃO DESIGNADA PARA ANÁLISE DOS CRITÉRIOS EM
PROCEDIMENTO
DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.
REGRA EDITALÍCIA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DO CERTAME NO CASO DE NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCESSIVIDADE DA MEDIDA. AUTODECLARAÇÃO QUE APARENTEMENTE NÃO FOI REALIZADA COM DOLO OU MÁ-FÉ. CONTINUIDADE NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA,
DESDE QUE ALCANÇADA CLASSIFICAÇÃO SUFICIENTE
. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

1. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia, por inexistir na Lei ou no Edital do Concurso a previsão da prática de atos que sejam de sua atribuição.

2
.
Rejeita
-se, todavia, a preliminar de ilegitimidade arguida pelo IFBC, por estar previsto no Edital que é sua responsabilidade a execução do Certame, em conjunto com a Secretaria da Administração, hipótese que o legitima para figurar no polo passivo da relação processual.

3. Conforme amplo entendimento jurisprudencial manifesto por esta Seção Cível de Direito Público, a exclusão total do candidato do Certame é medida demasiada, caso não se configure a má-fé ou o dolo do candidato ao realizar a sua autodeclaração como pessoa negra/parda, entendimento este ao qual filiei-me, em observância ao princípio do colegiado.

4. Verifico ainda que não se caracterizou a má-fé ou o dolo do Impetrante, quando se autodeclarou pardo, face à sua crença de que poderia ser enquadrado como beneficiário da Lei Estadual n.º
13.183/2014
e por assim identificar-se socialmente.

5.
Segurança
concedida, para anular o ato que excluiu o candidato do Certame e permitir a sua continuidade nas vagas destinadas a ampla concorrência,
desde que alcançada classificação suficiente para tal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade, a prejudicial de mérito de decadência e, no mérito, em
CONCEDER

A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA